Tribunal: TJDFT
Processo: 0732996-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. JUÍZO DE ÁGUAS CLARAS X JUÍZO DE TAGUATINGA. QS 08 DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Na hipótese, a genitora e o menor encontram-se domiciliados na QS 08 do Areal, local pertencente à Região Administrativa de Arniqueira, que, por sua vez, é abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras, e não de Taguatinga, conforme Lei Complementar Distrital 958/2019, que definiu os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal.
2. A Resolução no 4/2008, ao dispor sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, esclarece que “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira.” (art. 2o, § 8o).
3. Apesar de a genitora e o menor residirem em área limítrofe a duas Regiões Administrativas, pela definição da Lei Distrital no 6.391/2019, que criou a Região Administrativa de Arniqueira (RA XXXIII), bem como em obediência à Lei Complementar Distrital no 958/2019, observa-se que a presente ação foi devidamente declinada para o foro do domicílio do menor, qual seja, Águas Claras/DF.
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitante, da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.